Tribunal: TJMT
Processo: 1030475-56.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030475-56.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BARBARA DA SILVA - CPF: 125.335.326-30 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
EMPRESTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DE PARCELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
D
ANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ.
DANO MORAL
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto quanto à devolução de valores descontados indevidamente em folha de pagamento decorrentes de contratos de empréstimo consignado, e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. O recorrente sustenta a ocorrência de descontos simultâneos relativos a contratos antigos, apesar da celebração de novos contratos com previsão de início dos descontos apenas em dezembro de 2025, requerendo restituição em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados em folha de pagamento caracterizam falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição em dobro dos valores descontados; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Os documentos juntados aos autos demonstram que os novos contratos consignados previam início dos descontos apenas em dezembro de 2025, de modo que os descontos realizados em outubro de 2025 referentes a contratos antigos são indevidos. A devolução espontânea dos valores descontados após o ajuizamento da ação reforça o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança e evidencia o descumprimento do ônus probatório do credor quanto à regularidade dos descontos. A extinção do processo sem resolução do mérito alcança apenas a parcela correspondente à restituição simples já devolvida pela instituição financeira, permanecendo hígido o interesse processual quanto à diferença postulada a título de repetição em dobro. Nos termos do Tema 929 do STJ, a repetição do indébito em dobro independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando que a cobrança indevida revele conduta contrária à boa-fé objetiva. A cobrança indevida ocorrida após a fixação da tese repetitiva autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, com incidência da taxa SELIC a contar de cada desconto. O desconto indevido em folha de pagamento não configura, por si só, dano moral presumido, sendo necessária demonstração concreta de violação a direitos da personalidade ou repercussão extraordinária na esfera extrapatrimonial do consumidor. A ausência de prova de comprometimento efetivo da subsistência, inscrição em cadastros restritivos, privação material relevante ou circunstâncias excepcionais afasta a caracterização de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados em folha de pagamento decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de cobrança contrária à boa-fé objetiva, dispensada a comprovação de dolo ou culpa, conforme o Tema 929/STJ. 3. O desconto indevido em folha de pagamento não gera dano moral presumido sem demonstração concreta de violação relevante aos direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 485, VI; CC, art. 940; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 14.905/24.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 2.161.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, j. 11.03.2025; TJMT, RI nº 1010587-97.2022.8.11.0006, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 18.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 354731490 – reclamação nº 1030475-56.2025.8.11.0003 –
2º JEC de Rondonópolis
), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o Recorrente, empregado do Instituto Mato-Grossense do Algodão — IMA, celebrou diversos contratos de empréstimo consignado com o Recorrido entre setembro e outubro de 2025, alguns deles mediante refinanciamento de contratos anteriores (ids. 354731459, 354731467 a 354731474); - todos os novos contratos previam início dos descontos apenas em dezembro de 2025, com desconto em folha ou benefício (ids. 354731465 e 354731466); - o Recorrente alegou que os contratos antigos não foram cancelados, ocasionando descontos simultâneos em sua folha de pagamento de outubro de 2025 (id. 354731459); - sustentou, ainda, que os descontos comprometeram sua subsistência e o cumprimento de obrigação alimentícia em favor de filho menor (id. 354731459); - o Recorrido apresentou contestação, defendendo a regularidade dos contratos e afastando a ocorrência de dano moral ou repetição em dobro (id. 354731480); - após o ajuizamento da ação, o Recorrido realizou a devolução dos valores descontados indevidamente, fato apontado pelo Recorrente como reconhecimento tácito da falha na prestação do serviço (id. 354731489); - na sentença, o Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de restituição dos valores devolvidos e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, afastando, ainda, a repetição em dobro por ausência de má-fé (id. 354731490).

- Da falha na prestação do serviço.

A própria sentença reconheceu expressamente que houve falha na prestação de serviços pelo Recorrido. Esse reconhecimento constitui ponto incontroverso nos autos e premissa para a análise das consequências jurídicas daí decorrentes.

O holerite de outubro/2025 demonstra descontos no valor total de R$ 833,44, todos referentes a contratos antigos (
nº 2750333003, 2751649266, 2752872859, 2753143417, 2753135330 e 1534496359
). Os contratos novos, por sua vez, previam vencimento da primeira parcela em 26/12/2025, o que confirma que nenhum desconto dos contratos novos deveria ter ocorrido em outubro. Restou comprovado, portanto, que os descontos de outubro/2025 eram indevidos.

A devolução espontânea dos valores pelo banco, após o ajuizamento da ação, reforça o reconhecimento de que os descontos não eram legítimos. Nos termos da Súmula nº 50/TR-TJMT, a demonstração da legitimidade do débito descontado em folha de pagamento é ônus do credor, ônus que o Recorrido não cumpriu e que, ao contrário, esvaziou com a própria devolução.

“Súmula 50/TR-TJMT. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor.”

- Do dano material.

A sentença extinguiu, sem resolução de mérito, a totalidade do pedido de repetição do indébito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao constatar que o banco havia devolvido os valores descontados.

Essa solução processual foi parcialmente inadequada, por razão técnica objetiva. O Recorrente formulou pedido de restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, no valor de R$ 1.666,88 (
mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos
). A devolução espontânea realizada pelo banco alcançou apenas R$ 833,44 (
oitocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos
), o equivalente à restituição simples.

O pedido de diferença para o dobro (
R$ 833,44 adicionais
) não foi satisfeito pela devolução e não poderia ser alcançado pela extinção sem resolução de mérito, que pressupõe a satisfação integral da pretensão.

Portanto, reconhece-se a perda superveniente do objeto apenas quanto à restituição simples, cujo valor foi devolvido, já quanto à diferença para o dobro, impõe-se o julgamento de mérito.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018
);
(
STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018
) e (
STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017
).

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento. Precedente. (
STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021
).

Sendo assim, considerando que o débito/cobrança questionado se deu após 30/3/2021 (
Tema 929/STJ
), e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada e corrigida, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação do consumidor. Precedente. (
TJMT – TR - RI nº 1010587-97.2022.8.11.0006 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023
).

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços bancários, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3ª T – REsp nº 2161428/SP – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – rel. p acórdão Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/3/2025 – DJe 4/4/2025
); (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1000291-40.2023.8.11.0019 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2024 - DJE 22/08/2024
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1057395-44.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 22/07/2024 - DJE 25/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
) e (
TJMT - RI 0037503-11.2019.811.0001 - Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - j. 26.11.2019
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, embora reconhecida a irregularidade dos descontos realizados pela instituição financeira, não há elementos probatórios suficientes a demonstrar que o episódio tenha extrapolado os limites do mero inadimplemento contratual ou do dissabor cotidiano, atingindo concretamente direitos da personalidade do Recorrente.

A alegação de incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar, desacompanhada de prova de efetivo comprometimento da subsistência da parte consumidora, de privação material relevante, de inscrição em cadastros restritivos, de impossibilidade de custeio de despesas essenciais ou de qualquer circunstância excepcional apta a evidenciar abalo psicológico significativo, mostra-se insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Também não se verifica demonstração de tratamento abusivo, exposição vexatória, recusa reiterada de atendimento ou prolongamento injustificado da situação lesiva capaz de evidenciar afronta à dignidade da parte Requerente. Ao contrário, observa-se que os valores indevidamente descontados foram posteriormente restituídos, circunstância que, embora não afaste eventual ilicitude da conduta, reduz significativamente a repercussão concreta do fato na esfera extrapatrimonial.

Assim, ausente comprovação de consequências efetivamente graves e excepcionais decorrentes da falha do serviço, a controvérsia permanece restrita ao âmbito patrimonial, cuja recomposição se opera pelas vias próprias, não sendo possível presumir, automaticamente, a ocorrência de dano moral apenas em razão do desconto indevido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
determinar a restituição, a título de dano material, de forma dobrada, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a contar de cada desconto;
1.2)
indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026